Tribunal: TJDFT
Processo: 0730922-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. BLOQUEIO DE VALORES INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o a instituição bancária ao pagamento de R$ 4.254,62, a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75746494). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75746498).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação civil por danos materiais e morais. Informou ser correntista do banco réu e que, ao acessar sua conta, verificou transações não reconhecidas. Foram creditados em sua conta R$ 175.000,00, em seguida houve diversas transferências via PIX a terceiros, que somaram R$ 170.517,95, todas movimentação realizada em 03/02/2025. Afirmou jamais ter realizado ou autorizado as operações questionadas. Relatou que acionou o serviço de atendimento ao cliente e comunicou o ocorrido ao gerente de sua conta, ocasião em que o banco bloqueou todo o saldo existente na conta, no valor de R$ 8.736,67 – sendo R$ 4.254,62 referente aos valores de propriedade da autora e R$ 4.482,05 remanescente das transações não reconhecidas. Após tais fatos, houveram estornos parciais tanto de valores transferidos indevidamente da conta da autora, como para a sua conta, o que culminou com o congelamento de seu saldo bancário e posteriormente de sua conta. Alegou que registrou boletim de ocorrência para apuração dos fatos, além de apresentar contestação formal das transações e requerer a restituição do valor debitado, pedido que foi negado pela instituição financeira sob o argumento de ausência de indícios de fraude. Ressaltou que o montante bloqueado estava destinado ao pagamento de boletos e que, para honrar tais compromissos, foi obrigada a ampliar o limite de seu cheque especial em R$ 3.000,00. Defendeu ter sofrido transtornos e prejuízos que ensejam indenização por danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou ter sofrido prejuízos decorrentes da ausência, por parte do banco réu, de medidas de segurança eficazes, o que caracteriza defeito na prestação do serviço. Alegou que buscou solucionar administrativamente a controvérsia desde 03/02/2025, e, após diversas tentativas infrutíferas e diante da negativa de restituição dos valores, recorreu ao Judiciário para reaver a quantia indevidamente debitada. Afirmou que, embora já tenha sido reconhecida em sentença a necessidade de restituição do valor indevidamente debitado de sua conta corrente, o valor permanece indisponível até o presente momento, impedindo-a de utilizá-lo mesmo após seis meses, situação que excede o mero dissabor cotidiano. Ressaltou que enfrentou significativo desgaste para solucionar o problema ao qual não deu causa, circunstância que configura violação a direitos da personalidade, decorrente da falha de segurança do banco e do desvio produtivo do consumidor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrente do bloqueio de valores e conta da autora por transações fraudulentas realizadas por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É incontroverso que foi descontado indevidamente da conta da autora o valor de R$ 4.254,62, após a notícia de transações fraudulentas. O débito indevido caracteriza defeito na prestação do serviço. No entanto, a falha na prestação do serviço isoladamente não caracteriza conduta capaz de causar abalo emocional grave ou humilhação, passíveis de reparação moral. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, por não se tratar, o caso em tela, de hipótese de dano moral presumido.
8. No caso concreto, a autora ficou sem acesso à sua conta bancária e internet banking por mais de vinte dias. Teve o seu saldo bancário bloqueado, sendo impedido o seu acesso aos valores necessários ao pagamento de suas despesas ordinárias, bloqueio que perdurou mais de 6 meses. Não obstante a instituição bancária tenha sido diligente no em bloquear rapidamente movimentações bancárias na conta vulnerada por fraudadores, a persistência das restrições em desfavor da autora - que igualmente foi diligente me noticiar as transações indevidas, mesmo sem que essas importassem em prejuízo financeiro a si - configura dano moral, que deve ser reparado pela ré, em razão do integrar o risco da atividade. Para além disso, a autora precisou registrar ocorrência policial e entrar em contato com a instituição bancária diversas vezes, por via remota e presencial, para reaver seus valores, sem sucesso. A situação supera o mero aborrecimento e macula a organização financeira e sustento da autora, além de comprometer significativamente o seu tempo útil. Assim, caracterizada a ofensa imaterial, é devida a condenação da requerida à reparação dos alegados danos morais, fixados em R$ 3.000,00, com base no cotejo dos aborrecimentos sofridos com a capacidade financeira da ré.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), com atualização do débito pelo IPCA desde o evento danoso e incidência de juros a partir da citação, nos termos do art. 406, §1o e §3o do CC e da Resolução CMN 5171/2024.
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.